Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-77.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008614-77.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 051.910.397-18 (RECORRENTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO), UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 74.466.137/0001-72 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF registrado(a) civilmente como RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis está limitada às causas de menor complexidade, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

2. A aferição da legitimidade de reajustes em contratos de plano de saúde coletivo por sinistralidade demanda a realização de perícia atuarial, prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

3. Conforme Enunciado 54 do FONAJE, "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

4. Decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito mantida.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 296219895), que deu provimento aos recursos inominados interpostos pelas agravadas QUALICORP S.A. e UNIMED DE GUARULHOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, ante a necessidade de perícia atuarial.

Em suas razões recursais (ID 304267362), a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando que nunca foi devidamente intimada da decisão monocrática, pois houve substituição dos patronos anteriormente constituídos. No mérito, defende a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, argumentando que os planos de saúde coletivos por adesão, embora não se submetam aos percentuais de reajustes fixados pela ANS como regra geral, devem observar limites razoáveis, sendo abusivo o reajuste de 39,78% aplicado em sua mensalidade.

Alega que as agravadas não comprovaram o aumento da sinistralidade que justificasse o reajuste aplicado, tornando desnecessária a realização de perícia atuarial. Invoca precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso semelhante, envolvendo as mesmas partes, no qual foi reconhecida a competência do Juizado Especial e a abusividade do reajuste.

Aduz ainda que, na qualidade de consumidora, possui vulnerabilidade técnica, científica e jurídica, circunstância que atrai a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Afirma que as agravadas limitaram-se a apresentar comunicados genéricos, sem trazer aos autos qualquer substrato probatório idôneo que atestasse o efetivo aumento dos custos.

Por fim, relata que durante o cumprimento provisório da sentença, as agravadas descumpriram ordens judiciais, cancelando indevidamente seu plano de saúde, o que lhe causou danos morais.

Em contrarrazões (ID 310145859), a agravada QUALICORP S.A. defende a manutenção da decisão agravada, reiterando a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia atuarial. Sustenta sua ilegitimidade passiva, por ser mera administradora de benefícios, sem competência para calcular e aplicar reajustes. No mérito, argumenta a legalidade dos reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão, que não se submete aos índices fixados pela ANS para planos individuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025